Tribunal: TJPA
Processo: 0801295-82.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801295-82.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLARO S.A
, em face do
V. Acórdão de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público (ID 634958), com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (fls. 733975), o Embargante aduz erro de premissa fática no julgado na medida em que não requereu a suspensão da exigibidade do crédito tributário garantido.

Afirma que com a ação originária objetivava apenas oferecer garantia antecipada ao débito tributário já inscrito em divida ativa e pendente de execução fiscal, o que por sua vez, acaba por impedir o exercício de suas atividades rotineiras.

Aponta que o Estado do Pará apesar de ainda não ter proposta a respectiva ação executiva, pretende inscrever o nome da embargante perante os órgãos de restrição de crédito com o claro intuito de coibi-la ao pagamento de um débito que entende indevido, em detrimento da garantia integral oferecida ao mesmo.

Defende a possibilidade de apresentação de seguro garantia para emissão de certidão de regularidade fiscal, bem como para afastar a inscrição no Cadin e a realização de protesto judicial.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração a fim de reformar a decisão guerreada, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 827594).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega erro de premissa fática no julgado na medida em que o crédito tributário está garantido, não havendo razão para se proceder à inscrição do nome da embargante nos órgãos restritivos de crédito, tampouco ao protesto.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso ao consignar,
in verbis
:

“Inicialmente, importante destacar que atualmente a jurisprudência do STJ sedimentou orientação, pela sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), no sentido de que “ O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (...) A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.” (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).”

E continua:

“Logo, neste momento processual, afigura-se escorreita a decisão do Douto Magistrado de aceitar o seguro garantia como antecipação de penhora para garantia do débito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 182016510000248-1 e, consequentemente, determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma do art. 206 do CTN.

Todavia, cumpre ressaltar que a mera expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa não consiste em meio hábil a suspender a exigibilidade do crédito tributário (nesse sentido, vide REsp 1307961/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 12/09/2012).

A não inscrição da empresa agravada no Cadin, na forma como pretendida na exordial, reclama, inexoravelmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que somente pode ser admitida em uma das hipóteses previstas no art. 151, do CTN, que assim dispõe(...)”

Para ao final, concluir:

“Desse modo, a teor da legislação supratranscrita, ainda que oferecida caução idônea e suficiente, seria essencial comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 182016510000248-1,

ou a suspensão da exigibilidade do crédito, para que o agravado tivesse direito de ver suspenso o registro de seu nome no CADIN. Isto porque, trata-se os autos principais de Ação Ordinária e não Execução Fiscal, aliado ao fato de que a Ação proposta não visa discutir a validade ou não do débito tributário, pleiteando apenas que o seguro-garantia seja aceito a fim de que o débito não represente óbice à expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, bem como impedir a sua inscrição dos cadastro restritivos de crédito. Ademais, a tutela de urgência conferida pelo juízo de piso foi no sentido de declarar que o débito tributário consubstanciado no auto de infração ficasse garantido por meio da apólice de seguro apresentada pela agravada, emitida pela Austral Seguradora S/A, e não para suspender a exigibilidade do crédito.”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da apelação.

Não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Claro S.A
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
10
de
agosto
de 20
20
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/08/2020